Tribunal: TJMT
Processo: 1000691-32.2016.8.11.0041
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000691-32.2016.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), SONY MOBILE COMMUNICATIONS DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 04.667.337/0001-08 (AGRAVADO), WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR - CPF: 034.441.119-24 (ADVOGADO), SONY MOBILE COMMUNICATIONS DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 04.667.337/0001-08 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO), MEMBRO DO MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA PROCON – IMPOSSIBILIDADE DE O JUDICIÁRIO ADENTRAR NO MÉRITO DO ATO – ÓRGÃO QUE AGIU DEVER LEGAL DE FISCALIZAÇÃO DAS NORMAS CONSUMERISTAS – MULTA PROPORCIONAL QUE BUSCA DESESTIMULAR A REINCIDÊNCIA – NÃO OCORRÊNCIA – MULTA APLICADA EM INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – NENHUMA VANTAGEM AUFERIDA EM DECORRÊNCIA DO FATO –
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
.

Configurada a violação ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade, de rigor a redução da sanção aplicada pelo Órgão de Proteção ao Consumidor – PROCON, considerando, sobretudo, que nenhuma vantagem foi auferida em decorrência do fato e houve a devolução do valor pago ao consumidor, corrigido monetariamente, embora fora do prazo estabelecido.

2. O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno interposto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra decisão monocrática proferida por este Relator que, no âmbito do recurso de apelação, negou provimento ao apelo, mantendo inalterada a sentença proferida pelo juízo
a quo
, que julgou parcialmente os Embargos à Execução Fiscal n. 1000691-32.2016.8.11.0041, interpostos por
SONY MOBILE COMUNICATION DO BRASIL LTDA
, tão somente para reduzir o valor da multa que originou a CDA n. 20154832.

Inconformado, o apelante, ora agravante, alega, em síntese, a impossibilidade de redução da penalidade pecuniária pelo Judiciário, por força do princípio da separação dos poderes. Ainda, sustenta que a multa imposta pelo PROCON/MT não pode ser reduzida, quando restar comprovado que este agiu no seu dever legal de fiscalização das normas consumeristas.

Ademais, sustenta que a multa aplicada se apresenta adequada para atingir a finalidade de desestimular a reincidência por parte do infrator e não é desproporcional, visto ser ínfima frente ao lucro anual do recorrido, além de servir como mecanismo de inibição, sob pena de se tornar ineficaz ao fim que se destina.

Aduz que não cabe ao Judiciário mensurar se é justa ou injusta a multa aplicada, haja vista tratar-se de mérito, cuja competência é exclusiva da Administração Pública.

Pautado nesses argumentos, requer a reforma da decisão monocrática proferida por este Relator, para que seja reformada a sentença hostilizada, bem como julgados improcedentes todos os pedidos formulados nos Embargos à Execução.

Contrarrazões pelo desprovimento do agravo (id. 88356967).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, na origem, trata-se de Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando a cobrança da dívida constante na CDA n. 20154832, devido ao não pagamento da multa prevista no artigo 56, I, do Código de Defesa do Consumidor, imposta no valor final de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais).

Após a interposição de Embargos à Execução pelo executado SONY MOBILE COMUNICATION DO BRASIL LTDA, a multa foi reduzida ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), decisão da qual recorreu o fisco, sendo certo que à apelação foi negado seguimento.

Daí a interposição do presente agravo interno.

A insurgência posta em análise se resume no mesmo argumento apresentado por ocasião do julgamento da apelação, afirmando o Estado de Mato Grosso, agora na posição de agravante, ser impossível a redução da penalidade pecuniária pelo Judiciário, por força do princípio da separação dos poderes. Ainda, sustenta que a multa imposta pelo PROCON/MT não pode ser reduzida, quando restar comprovado que este agiu no seu dever legal de fiscalização das normas consumeristas.

Ademais, sustenta que a multa aplicada se apresenta adequada para atingir a finalidade de desestimular a reincidência por parte do infrator e não é desproporcional, visto ser ínfima frente ao lucro anual do recorrido, além de servir como mecanismo de inibição, sob pena de se tornar ineficaz ao fim que se destina.

Por fim, aduz que não cabe ao Judiciário mensurar se é justa ou injusta a multa aplicada, haja vista tratar-se de mérito, cuja competência é exclusiva da Administração Pública.

O agravo, contudo, não merece provimento.

A título de reforçar o entendimento já esposado, cumpre trazer à baila a decisão proferida pelo magistrado de primeira instância, ao julgar parcialmente os embargos à execução fiscal:

“(...) Insta salientar que a aplicação da penalidade de multa encontra-se expressamente prevista no artigo 56, I, do Código de Defesa do Consumidor, devendo o seu aplicador se ater às graduações máxima e mínima estabelecidas no parágrafo único do artigo 57, do mesmo regramento especial. Destarte, sempre que conduta praticada no mercado de consumo atingir diretamente o interesse de consumidores é legítima a atuação do PROCON para aplicar as sanções administrativas previstas em lei, no regular exercício do poder de polícia que lhe foi conferido no âmbito do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor.

(...)

In casu, evidente desproporcionalidade entre a pecúnia aplicada e a suposta irregularidade cometida, neste peculiar aspecto.

A multa corresponde à conduta infrativa tipificada nos autos de infração, foi imposta no valor final de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), quantum que a meu ver, deixou de atender os aspectos consideráveis a graduação da multa de que trata a legislação pertinente à espécie, tendo em vista que a própria lei estabelece balizas a serem observadas pelo órgão fiscalizador na graduação da multa, que deve refletir caráter pedagógico, isto é, possuir a natureza de desestimular a reiteração da prática da infração, devendo ser reduzida quando for fixada de maneira exagerada e desproporcional.

No caso em tela verifica-se que não há aparente razoabilidade e proporcionalidade entre a penalidade imposta pelo PROCON e o art. 57, da Lei 8.078/1990 e a decisão final proferida administrativamente que fixou a multa no valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais). Nesse contexto, o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação ao Embargante está evidente caso se mantenha inalterado o quantum sancionário alhures fixados, o que a meu ver se mostra excessivo se comparado à vantagem auferida e que não pode ser mensurada, devendo ser reduzida ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)”
(id. 79700575).

Na hipótese, verifica-se que a multa na quantia de R$ 18.000,00 (dezoito mil) foi aplicada em detrimento da empresa apelada, ante a Reclamação confeccionada por uma consumidora em 20.02.2009, que adquiriu um aparelho celular da marca Sony Ericson, tendo o objeto apresentado vícios de qualidade. O aparelho foi levado até a assistência técnica autorizada, onde permaneceu por mais de 30 (trinta) dias, motivo pelo qual a consumidora requereu a devolução do valor total pago, corrigido monetariamente.

Embora a consumidora não tenha sido atendida de pronto pela empresa recorrida, após o decurso do prazo, a empresa lhe disponibilizou o valor de R$906,00 (novecentos e seis reais), conforme se verifica da Decisão Administrativa e da cópia da Relação de Pagamentos constate dos autos.

No tocante a aplicação da multa prevista em lei, que tem natureza punitiva e visa coibir as infrações às normas de proteção ao consumidor, nos termos do artigo 5º do Decreto nº 2.181/97, tem-se que:

“Art. 5º Qualquer entidade ou órgão da Administração Pública, federal, estadual e municipal, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, tem, no âmbito de suas respectivas competências, atribuição para apurar e punir infrações a este Decreto e à legislação das relações de consumo”.

Ainda, o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que a multa será fixada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, vejamos:

"Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo”.

Nesse contexto, a sanção aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da prestadora do serviço. Em outras palavras, além de sua natureza sancionatória, a multa deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal evitando a reincidência na prática de infração de normas de defesa do consumidor.

Como bem afirmado pela Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer, no qual pugnou pelo desprovimento da apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso,
“em se tratando de pena, a razoabilidade é questão sujeita ao Judiciário sim, seja no Direito Penal, seja no Civil e no Administrativo”.

Assim, examinando o caderno processual, percebe-se que o valor fixado afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na dosagem da penalidade, uma vez que o Órgão de Fiscalização não fundamentou e justificou a aplicação da sanção pecuniária no patamar em que estabelecido.

Sobre o tema, é o entendimento deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE – REDUÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE DESPESAS E CUSTAS VERIFICADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Configurada a violação ao princípio da proporcionalidade, correta a sentença que procede à redução da sanção aplicada pelo Procon em razão de negativação indevida de consumidor
. 2. O Município não está obrigado ao pagamento de custas processuais, despesas ou emolumentos, conforme o estabelecido na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, bem como fundado nos preceitos do artigo 3º da Lei Estadual n.º 7.603/2001.
(N.U 1003856-36.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 30/01/2020)”.

Logo, não merece reparos a sentença que reduziu a multa para o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em atendimento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tendo em vista que efetuou a devolução do valor pago, corrigido monetariamente, embora fora do prazo estabelecido, não auferindo vantagem ou lucro indevido sob o consumidor.

Outrossim, denota-se que as razões aduzidas neste Regimental reproduzem os mesmos argumentos deduzidos no Recurso de Apelação, e, mais uma vez, não são suficientes para autorizar a modificação da decisão agravada.

Logo, o simples discordar da decisão, sem a devida apresentação de elementos novos, não tem o condão de, por si só, modificar a decisão recorrida.

Forte nesses fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo-se incólume a decisão proferida em sede do recurso de apelação interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2021